Tribunal: STF
Processo: HD 164
Classe: HD
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas data, com pedido de medida liminar, impetrado por C.A.L., pessoa jurídica de direito privado, em face do Corregedor Nacional de Justiça.

Transcrevo a narrativa dos fatos apresentada na inicial:

1. A Impetrante disputa com o Banco Sistema S/A diversos litígios no Estado de Mato Grosso, relativos à anulação da (ilícita) arrematação de seu imóvel rural pelo Banco. 
Nos diversos embates dos litígios, o Banco Sistema S/A chegou a arguir exceção de suspeição contra o Des. Dirceu dos Santos, autuada sob o nº 1016111-98.2019.8.11.0000, em razão de uma decisão que havia deferido tutela cautelar de reintegração de posse (posteriormente revogada), que foi INDEFERIDA pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 14/07/2020 (Doc. 07), já transitada em julgado. 
A Impetrante sagrou-se vencedora em 1º grau, na ação anulatória da arrematação, autuada sob o nº 0001533-41.2019.811.0003, estando atualmente o processo em grau de recurso de apelação, pendente de julgamento. 
Numa manobra ardilosa, a Impetrante tomou conhecimento pelos jornais (Docs. 05-06) que o Banco Sistema S/A havia ilegalmente acusado a Impetrante de “corromper” o Des. Dirceu dos Santos pelos mesmos fatos já rechaçados na Exceção de Suspeição 1016111-98.2019.8.11.0000, tendo a Autoridade Coatora deferido liminar para afastar o Des. Dirceu dos Santos da relatoria do recurso de apelação. 
Como a Reclamação Disciplinar deferida pela Autoridade Coatora tramita em sigilo no CNJ sob o nº 00000845-51.2026.2.00.0000, mas diante da falsa acusação sofrida pela Impetrante em razão da caluniosa e difamatória prática ilícita do Banco Sistema S/A, foi protocolado em 09/04/2026 (Doc. 03) pedido de habilitação para acesso aos autos, a fim de tomar conhecimento pleno das falsas acusações sofridas e poder tomar as providências cíveis e criminais cabíveis contra os representantes do Banco Sistema S/A que as promoveram. 
Contudo, a Autoridade Coatora, ao argumento de que deveria zelar pela “presunção de inocência” do Des. Dirceu dos Santos, negou o acesso da Impetrante às acusações sofridas, que soube apenas de forma genérica pelos jornais (...).
Curioso que a Autoridade Coatora não assegurou essa presunção de inocência quando deferiu liminar em favor do Banco Sistema S/A para afastar o Des. Dirceu dos Santos da relatoria da apelação do processo 0001533-41.2019.811.0003 em razão da falsa acusação contra a Impetrante. 
Certo é que a Impetrante foi acusada pelo Banco Sistema S/A, tendo sido não apenas caluniada, mas também difamada com as notícias de jornal “plantadas” pelo Banco Sistema S/A, e, portanto, possui legitimidade e interesse jurídico para ter acesso aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000, afim de tomar conhecimento pleno das falsas acusações sofridas e poder exercer seu direito de ação, tanto para reparação cível, quanto a queixa-crime pela calúnia e difamação causadas. 
E por isso a decisão da autoridade coatora é ilegal, violando o direito líquido e certo da impetrante. (doc. 1, p. 2-3)

Alega, então, ter direito o acesso às afirmadas acusações atribuídas pelo Banco Sistema S/A no âmbito da Reclamação Disciplinar n. 00000845-51.2026.2.00.0000, que tramita em sigilo:

In casu, embora a Reclamação Disciplinar que tramita em sigilo no Conselho Nacional de Justiça sob o nº 00000845-51.2026.2.00.0000, apure os fatos supostamente atribuídos ao Desembargador Dirceu dos Santos, a Impetrante tomou conhecimento por jornais de que foi acusada formalmente pelo Banco Sistema S/A de “supostamente” corrompê-lo, O QUE É EVIDENTEMENTE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. 
Ao negar o acesso da Impetrante às falsas acusações atribuídas pelo Banco Sistema S/A à Impetrante, que só poderia se dar com a habilitação nos autos, a Autoridade Coatora violou o direito constitucionalmente lhe assegurado pelo art. 5º, LXXII, “a” da CF/1988. 
E sem o acesso à íntegra da supracitada Reclamação Disciplinar, tanto às falsas acusações praticadas pelo Banco Sistema S/A contra a Impetrante, assim como à defesa do magistrado investigado, a Impetrante tem tolhido seu direito de ação assegurado pelo art. 5º, XXXV da CF/1988, para processar o caluniador e difamador tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal. (doc. 1, p. 4)

Ao final, requer:

(ii) O deferimento da liminar para cominar à Autoridade Coatora a obrigação de habilitar o acesso da Impetrante aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Jusjça, em especial à falsa acusação do Banco Sistema S/A contra a Impetrante (Camponesa Agropecuária Ltda) e o investigado (Des. Dirceu dos Santos) e seus documentos, e, à defesa do investigado (Des. Dirceu dos Santos), ainda que se determine à Impetrante que a queixa-crime e a ação indenizatória que se pretende contra o acusador (Banco Sistema S/A), tramitem obrigatoriamente em sigilo; 
(...)
(v) Ao final, a PROCEDÊNCIA dos pedidos para, confirmada a liminar, deferir habeas data à Impetrante, cominando à Autoridade Coatora a obrigação de habilitar o acesso da Impetrante aos autos da Reclamação Disciplinar 00000845-51.2026.2.00.0000 que tramita no Conselho Nacional de Justiça, em especial à falsa acusação do Banco Sistema S/A contra a Impetrante (Camponesa Agropecuária Ltda) e o investigado (Des. Dirceu dos Santos) e seus documentos, e, à defesa do investigado (Des. Dirceu dos Santos), ainda que se determine à Impetrante que a queixa-crime e a ação indenizatória que se pretende contra o acusador (Banco Sistema S/A), tramitem obrigatoriamente em sigilo; (doc. 1, p. 6)

É o relatório. Decido.

O presente habeas data comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Consoante dispõe o art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, o habeas data é instrumento jurídico instituído para (i) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; ou (ii) para promover a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Ao regulamentar o dispositivo constitucional, a Lei n. 9.507/1997 reitera tais finalidades específicas do habeas data, elencando, em seu art. 7º, hipóteses restritas de cabimento:

Art. 7° Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

A partir desse quadro normativo, extrai-se, com clareza, a inadequação da via eleita no caso.

Com efeito, a impetrante busca acesso aos autos de Reclamação Disciplinar que tramita em sigilo no CNJ, hipótese que não se enquadra em quaisquer dos incisos do art. 7º, da Lei n. 9.507/1997.

Pretende-se acessar os autos do aludido procedimento administrativo, no qual a impetrante não figura como investigada. O objeto do procedimento é, em realidade, a apuração de condutas atribuídas a magistrado e não dados cadastrais, fiscais ou pessoais da impetrante.

A autoridade administrativa justificou o sigilo dos autos em razão da necessidade de preservar a regularidade da instrução e assentou que o interesse demonstrado pela requerente ostenta natureza reflexa e mediata em relação ao objeto específico da Reclamação Disciplinar (doc. 5).

A via escolhida é, assim, inidônea para atingir o fim almejado, seja porque se dirige a obter acesso a processo sigiloso de interesse de terceiro, seja porque tal acesso não constitui hipótese de cabimento do habeas data, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5º, LXXII, DA CF. ART. 7º, III, DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O habeas data, previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, tem como finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do interessado (art. 7º, III, da Lei 9.507/97). 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. 4. Recurso improvido. (HD 90 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2010)

EMENTA: HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante". Agravo regimental não provido. (HD 87 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 5/2/2010)

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO PARA ATESTAR A LEGALIDADE DE ATO PRATICADO POR INTERESSADO. OBTENÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 7º DA LEI Nº 9.507/97. INADEQUAÇÃO DO MEIO. PRECEDENTES. PLEITO DIRIGIDO A ÓRGÃO QUE NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA EMITIR CERTIDÃO. ART. 2º DA LEI Nº 9.507/97. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 9.8.2005. 1. É inidôneo o habeas data para franquear tanto informação a respeito de procedimento administrativo quanto certidão com o fito de afirmar a legalidade de atividade praticada pelo interessado. Precedentes. 2. Pleito de informação dirigido a autoridade não legítima, a teor do art. 2º da Lei 9.507/1997. 3. Razões recursais que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 4. Recurso em habeas data não provido. (RHD 1, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2017)

No mesmo sentido, vide REsp 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/5/2007; HD 282, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/12/2018.

A pretensão deduzida pela impetrante encontra via processual própria, cujo cabimento e pressupostos não comportam análise neste feito.

Posto isso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.507/1997 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar, ante o indeferimento da peça vestibular.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator